Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708648-53.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: WILDI DIOGO DE OLIVEIRA JUNIOR RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO Adoto inicialmente o histórico contido nas informações do douto Juízo reclamado (fls. 45-46/PDF): Trata-se de Termo Circunstanciado que apura a prática, em tese, da infração penal descrita como no art. 136, § 3o, do Código Penal, supostamente perpetrada por WILDI DIOGO DE OLIVEIRA JUNIOR (pai) em desfavor de B. O . M. F. D. O (filho), (menor com 10 dez anos), referente à comunicação de ocorrência policial no 483/2022 oriunda da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente/ PCDF (ID 139123184). O Ministério Público requereu o envio dos autos para a Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, por entender que a conduta do investigado enquadraria no art. 129, § 9o, do Código Penal, haja vista que a pena máxima cominada em abstrato ao referido crime é superior a dois anos (ID 150603187). A Decisão (ID 151236837) acolheu a manifestação ministerial, destacando os seguintes fundamentos; considerando que a vítima é do sexo masculino, deve ser afastada também a aplicação da Lei Maria da Penha ao caso em questão, por não ser violência de gênero; com o advento da Lei Henry Borel, não é mais aplicado às disposições contidas na Lei no 9.099/95; a conduta supostamente praticada pelo suposto pai ofendeu a integridade física da vítima em âmbito doméstico e qualquer discussão acerca da finalidade da ação, encerra elemento de mérito, inviável no atual estágio probatório, por fim, rematou que, tendo em vista que a pena prevista em abstrato prevista como lesão corporal no âmbito domestico, supera a competência prevista na Lei 9.099/95, encontra-se afastada a competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito. O reclamante pretende com a reclamação em análise seja reconhecida a competência do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará para processar o Termo Circunstanciado n. 0708551-45.2022.8.07.0014. No parecer de fls. 51-54/PDF, a Procuradoria de Justiça oficiou pela rejeição da reclamação. É o breve relatório. Decido. Admito a presente reclamação. A Ocorrência Policial n. 483/2022-0 informa que, no dia 2/10/2022, entre 21 e 23h, W. D. DE O. J., ora reclamante, teria batido com um cinto no seu filho B. O. M. F. DE O., menor com 10 anos de idade, causando neste lesões corporais. Segundo as informações do Juízo Reclamado, o MPDFT atribuiu, de início, a W. a prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do CP. Os autos foram distribuídos ao Juízo Reclamado, que declinou da competência em favor da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará. Em análise detida dos autos, verifica-se que a competência pertence ao douto Juízo Reclamado. Em sessão realizada em 20/3/2023, esta Câmara Criminal, no Conflito de Jurisdição n. 0703341-21.2023.8.07.0000, da Relatoria do Eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, prestigiando a decisão proferida pela 3a Seção do STJ nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 2099532- RJ, manifestou-se conforme ementa a seguir: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E MAUS TRATOS PRATICADOS PELO PAI CONTRA FILHO MENOR DO SEXO MASCULINO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELO JUIZADO OU VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 30/11/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL APENAS ÀS AÇÕES PENAIS. REMESSA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS AO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. A situação narrada nos autos apura supostos crimes de lesão corporal e maus tratos praticado por pai contra filho do sexo masculino, menor de idade. 2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados. 3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 – RJ, fixou a tese de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica. 4. Diante da novel orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, revela-se adequado perfilhar tal tese, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência. 5. Conforme acórdão do Superior Tribunal de Justiça, as ações penais que já haviam sido distribuídas até 30/11/2022 devem permanecer nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após 30/11/2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica. 6. A modulação dos efeitos é aplicável apenas às ações penais em curso – para preservação dos atos processuais praticados. 7. Quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas, com a realização dos atos processuais como oitivas e perícias de forma regular. 8. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF) No caso, não há ainda ação penal em curso. Outrossim, reitera-se a orientação firmada pela Câmara Criminal deste TJDFT: “Quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas, com a realização dos atos processuais como oitivas e perícias de forma regular” – grifo nosso. Na espécie, não há dúvida de que o fato investigado ocorreu no ambiente doméstico, com evidente ligação afetiva entre o agressor e a vítima, esta criança de 10 anos de idade. A competência, portanto, pertence ao Juízo Reclamado. Diante disso, julgo PROCEDENTE a reclamação e declaro competente o douto Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará. I. Brasília, 12 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador